Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINPRO/DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA. VIOLAÇÃO DE NORMA PROCESSUAL CIVIL ACERCA DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS NOMES DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS COM DESISTÊNCIA NA EXECUÇÃO COLETIVA COMPROVADA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1142 AO CASO ANALISADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento não conhecido quanto à alegação de honorários advocatícios sobre excesso de execução, não suscitada na origem, implicando supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
2. Impedir ao ente público a apresentação da documentação suplementar no prazo razoável concedido pelo d. Juízo a quo de 15 (quinze) dias implicaria em prejuízo ao ente público, diante da ausência de comprovação do direito pelos exequentes, aliado ao fato de que o feito envolve 10 (dez) servidores públicos, fatos funcionais ocorridos a partir de 1990, cuja situação funcional individual exige verificação.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de inexistir litispendência entre a execução individual da sentença coletiva e a execução da sentença coletiva, acautelando-se, apenas, para que não haja duplo recebimento. Na hipótese, reconhece-se a desnecessidade de comprovação pelo sindicato da desistência dos servidores substituídos da execução principal.
4. Os honorários referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, no intuito de evitar bis in idem da cobrança e serem estipulados valores fora dos percentuais legais, previstos no artigo 85, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil.
5. Conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dar parcial provimento.